Tribunal: TJBA
Processo: 8002285-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002285-26.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JUCENARIO ZORANTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. GOLPE DO FALSO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACORDO COM CORRÉU SOLIDÁRIO. ABATIMENTO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Jucenario Zorante dos Santos em face do apelante e de PicPay Instituição de Pagamento S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais, afastando o dano moral. No curso do recurso, foi homologado acordo entre o autor e o corréu PicPay, com pagamento de R$ 2.500,00, prosseguindo o feito apenas em relação ao Itaú, que pleiteia a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira; (ii) estabelecer se a fraude praticada mediante engenharia social e transferência via PIX configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade do banco; (iii) determinar os efeitos do acordo celebrado com um dos devedores solidários sobre a condenação remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da maior aptidão probatória do banco.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, fundada na teoria do risco da atividade.

A fraude viabilizada por meio do sistema PIX e engenharia social configura fortuito interno, por constituir risco inerente à atividade bancária moderna, não rompendo o nexo causal.

A mera existência de alertas de segurança e validações eletrônicas não afasta a responsabilidade quando não demonstrada a eficácia concreta dos mecanismos antifraude para identificar padrão atípico ou bloquear preventivamente a transação.

A alegação de que as transações estavam dentro do perfil do cliente não exclui o dever de segurança, pois golpes de engenharia social exploram justamente o comportamento induzido do consumidor.

A comunicação célere do golpe pelo consumidor impõe à instituição financeira o dever de atuação imediata e eficaz, inclusive mediante acionamento adequado do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja ineficácia ou ausência de comprovação caracteriza falha na prestação do serviço.

A participação do consumidor na realização das transferências não configura culpa exclusiva da vítima, diante da sofisticação do golpe e da manipulação sofrida, afastando excludente de responsabilidade.

A transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais, devendo apenas ser abatido o valor pago, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

O valor remanescente de R$ 2.500,00 deve ser atualizado desde o efetivo prejuízo, com incidência da taxa SELIC, conforme Súmula 43 do STJ, arts. 389 e 406 do Código Civil e Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; CC, arts. 389, 406 e 844, § 3º; Lei nº 14.905/2024; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 41-B e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 479 e 43; TJBA, Apelação nº 8155744-28.2023.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, pub. 30/06/2025; TJBA, Apelação nº 8019757-83.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 10/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.